Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734649-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTO BERTIN NETO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANTO BERTIN NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo suscitada pela ré nas contrazzões de ID 19840243. Na mesmo prazo, fica intimada a parte ré para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, por inovação recursal, alegada pelo autor nas contrarrazões de ID 19840238. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator